Tribunal: TJDFT
Processo: 0725307-76.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0725307-76.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA EDINALVA FRANCISCO XAVIER RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL ALTO DO LAGO - AMCRAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e "c", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. COBRANÇA DE DESPESAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. PAGAMENTO DE COTA PARTE. ASSEMBLEIA. DECISÃO SOBERANA. OBRIGAÇÃO DO MORADOR. INAPLICABILIDADE DO RESP 1.439.163/SP (TEMA 882/STJ). SENTENÇA MANTIDA. 1. 4. O juiz é o destinatário das provas, cabendo-lhe aquilatar aquelas que realmente se mostrem aptas à formação do seu convencimento, indeferindo as que se revelarem inúteis à resolução da controvérsia. Entendendo, o magistrado, como suficientes as provas já coligidas aos autos, não há se falar em cerceamento de defesa. 2. Independente da denominação utilizada, se condomínio ou associação de moradores, quando o ente coletivo promove a manutenção de áreas comuns ao bem e pratica atos administrativos de interesse dos moradores, possuindo inclusive legitimidade para figurar no polo ativo de demandas idênticas ou similares à presente, não restam dúvidas da sua equiparação aos condomínios. 3. O fato de o “condomínio” ser irregular não lhe retira a legitimidade para cobrar encargos condominiais, pois há uma situação fática caracterizada pela cobrança de encargos referentes a cada residência existente dentro do condomínio, resultando, assim, em uma obrigação imposta a todos os possuidores de frações localizadas dentro dos seus limites territoriais, sem discriminação. 4. Quando o imóvel integrar área maior de ocupação coletiva e informal (ou de área coletiva administrada por associação de moradores) e estiver disponível aos ocupantes, benfeitorias ou serviços oferecidos pela associação de moradores (impropriamente autodenominada “condomínio”), cabe ao morador responder nos rateios das despesas comuns. 5. A tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) versou sobre morador de bairro aberto, de modo que não se revela aplicável à realidade dos condomínios irregulares do Distrito Federal, originados de parcelamentos desautorizados, com as características peculiares de acesso restrito e nos quais se formam associação de moradores que instituem valor mensal de rateio (cota condominial) para financiar os serviços de habitabilidade. 6. Não se pode confundir o direito à associação com o fato jurídico gerador da obrigação de contribuir com as despesas comuns, visto que, neste caso, este nasce em decorrência do uso de área comum em um condomínio de fato, bem como da fruição dos serviços disponibilizados a todos. 7. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979, sustentando que a aquisição de imóvel situado em loteamento fechado em data anterior à constituição da associação de moradores não pode impor a cobrança de encargos ao adquirente que não se associou nem a ela aderiu. Por essas razões e por não ter utilizado dos eventuais serviços oferecidos pela associação, afirma que os débitos ora cobrados são inexigíveis. Defende, assim, a aplicação do Tema 882 dos recursos repetitivos no STJ (REsp 1.439.163/SP). No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta ofensa ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, repetindo os argumentos lançados no recurso especial. Em contrarrazões, a recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir em relação à suposta ofensa ao artigo 36-A da Lei 6.766/1979. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Quanto ao recurso extraordinário, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 5o, inciso XX, da Constituição Federal, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos e legislação local, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 280 da Súmula do STF (ARE 1221174 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 17/6/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025